Tribunal: TJDFT
Processo: 0737140-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737140-62.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IDALINA PAES FERREIRA MOTTA, THAIS MACHADO DE SOUZA, ANA MARIA DE ALMEIDA BAPTISTA, MARIA DO SOCORRO MEDEIROS MENDES, MARIA DA CONCEICAO CARVALHO MAGALHAES, MIRALDA FERREIRA SOARES DE ANDRADE, GRACE LEAL SCHAFFLOR MELLO, ANA LUCIA OLIVEIRA NOBREGA, FABIOLA DE MELLO ARRUDA, CARMEN VIEIRA EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2019. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator